Tribunal: TJES
Processo: 5007266-22.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007266-22.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELIANE BRAZ MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA CESSÃO PERANTE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Keliane Braz Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela recorrente em face do município. A recorrente alega que o crédito penhorado, decorrente de contrato de locação cedido a ela e a Leonardo Pessanha Dantas, refere-se ao pagamento de pensão alimentícia devida à menor Yasmin Braz Moreira Dantas, e que a ausência de sua intimação no momento oportuno gerou prejuízo processual. Além disso, sustenta inexistir má-fé e insolvência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão
:
(i) verificar se a ausência de intimação oportuna da apelante para opor embargos de terceiro acarretou nulidade processual;
(ii) analisar se o crédito decorrente do contrato de locação é destinado ao pagamento de pensão alimentícia e, portanto, impenhorável; e
(iii) examinar a ocorrência de fraude à execução na cessão do crédito e sua eficácia perante terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação oportuna da apelante não configura nulidade, pois foi assegurada a intimação antes da determinação de depósito judicial dos valores e a recorrente exerceu seu direito de defesa a tempo, inexistindo prejuízo efetivo.

O crédito locatício não se destina ao pagamento de pensão alimentícia, pois a cessão foi feita em nome próprio da apelante, sem comprovação de vínculo com o pagamento de alimentos à menor. Inexistem provas de que o valor cedido seja indispensável à subsistência da criança, tampouco de que o executado não possa arcar com a pensão por outros meios.

A cessão de crédito ocorreu após a citação do executado na ação executiva e, embora válida entre as partes, é ineficaz perante terceiros pela ausência de registro. Configura fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC e da jurisprudência consolidada.

Os bens constritos no sistema Renajud não são suficientes para satisfazer a dívida executada, justificando a manutenção da penhora sobre os valores locatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação oportuna não gera nulidade processual se assegurado o contraditório e inexistente prejuízo.

Créditos cedidos em nome próprio e não vinculados formalmente ao pagamento de pensão alimentícia não são protegidos pela impenhorabilidade prevista em lei.

A cessão de crédito realizada após a citação do executado em ação executiva, sem o devido registro, é ineficaz perante terceiros e configura fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 85, §11, 674, 792, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.810.442/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/08/2022; TJ-SP, AC n. 1007769-88.2018.8.26.0009, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 30/04/2020; TJ-SP, Apelação Cível n. 1026015-35.2019.8.26.0224, Rel. Des. Morais Pucci, j. 28/04/2023; TJ-PR, APL n. 0001552-85.2016.8.16.0141, Rel. Des. Josély Dittrich Ribas, j. 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007266-22.2022.8.08.0021

APELANTE:
KELIANE BRAZ MOREIRA

APELADO
:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
KELIANE BRAZ MOREIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face da municipalidade
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 7507954) sustenta a recorrente, inicialmente, que a cessão de crédito decorrente do contrato de locação realizada pelo executado José Raimundo Dantas em favor da ora apelante, se deu decorrência da pensão alimentícia devida à menor Yasmim Braz Moreira Dantas, filha de ambos, que depende do recebimento de referida quantia para sua subsistência.

Aduz que a decisão proferida violou o disposto no art. 792, §4º do CPC, já que não intimada no momento oportuno a apelante para opor embargos de terceiros, ante a suposta ocorrência de fraude à execução, havendo clarividente prejuízo à parte recorrente.

E mais: não há que se falar em má-fé por parte da recorrente, nem em insolvência do executado, já que encontrados outros bens em nome do devedor, aptos a satisfação da dívida.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto as razões de apelação apresentam argumentos capazes de, em tese, desconstituir os fundamentos da sentença.

Dito isso, relembro que a apelante manejou os presentes embargos de terceiros sob a alegação de que o valor do aluguel pactuado entre o executado José Raimundo Dantas e a empresa IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas S/A, referente ao lote nº 09, Quadra 89, do Loteamento Bairro Praia de Santa Mônica, objeto de penhora, foi cedido em favor da recorrente e de Leonardo Pessanha Dantas.

Narra, inicialmente, que o município embargado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de José Raimundo Dantas, objetivando crédito oriundo do Acórdão TC 1033/2016, cujo montante era de R$243.982,00 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais).

No curso da demanda, após pesquisas realizadas junto aos sistemas judiciais disponíveis, verificou-se que o executado declarou em seu imposto de renda o recebimento de crédito advindo da empresa Cell Site Solutions Cessão de Infraest, cuja denominação atual é IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas S/A.

Devidamente intimada, referida pessoa jurídica informou que o crédito decorre do aluguel do lote supracitado, no qual instalados equipamentos em geral (tubos, cabos, antenas, entre outros).

Informou a empresa IHS Brasil, ainda, que o valor da locação foi pactuado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com reajuste anual pelo IPC-FIPE, sendo que referido crédito foi cedido a Leonardo Pessanha Dantas e à recorrente Keliane Braz Moreira, percebendo cada um R$1.718,60 (um mil, setecentos e dezoito reais e sessenta centavos).

Por fim, alega a recorrente que dito valor refere-se ao pagamento de pensão alimentícia devida à menor Yasmim Braz Moreira Dantas, sua filha com o executado.

Insurge-se a apelante em face da determinação de penhora do referido valor e, no ponto, adianto que comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Primeiramente, quanto a alegação de nulidade ante a ausência de intimação da apelante para opor, no tempo oportuno, os embargos de terceiros, de fato, não há comprovação de efetivo prejuízo.

Isso porque, em 05/04/2022, antes da apreciação do pedido de declaração de fraude à execução, foi determinada a intimação dos cessionários para oporem embargos de terceiros (id. 7507318 – fl. 196 dos autos originários), o que não foi imediatamente cumprido pela Serventia.

Posteriormente, quando do reconhecimento da cessão como fraude, em 29/06/2022 (id. 7507319 – fls. 213/124), foi determinada novamente a intimação dos cessionários, o que foi devidamente cumprido, materializando-se a comunicação processual, tendo a apelante opostos embargos de terceiros em 20/10/2022.

Como bem destacado pelo magistrado de origem, a intimação da embargante ocorreu em data anterior à determinação judicial para que a sociedade IHS Brasil depositasse judicialmente os valores referente ao aluguel do imóvel, não havendo que se falar em efetivo prejuízo, já que a ora recorrente exerceu seu direito de defesa a tempo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou procedente o pedido. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA.
Prazo concedido para contestação inferior ao legal. Inocorrência de nulidade. Efetivo contraditório assegurado. Pas de nulité sans grief. Prejudicial afastada.
MÉRITO. Embargante que comprovou ter adquirido o bem de pessoas diversas do executado. Executado que vendeu o bem antes mesmo da ação de conhecimento. Inexistência de constrição no imóvel quando da celebração do negócio jurídico. Embargante que vem exercendo a posse deste. Embargos de terceiro acolhidos. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP - AC: 10077698820188260009 SP 1007769-88.2018.8.26.0009, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 30/04/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

Quanto ao mérito do recurso, sabe-se que o pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

Trata-se, portanto, de meio defensivo que o terceiro possui contra atos judiciais que gerem medida constritiva de seus bens.

Encontra guarida no artigo 674 do CPC, que dispõe:

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

E, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a
finalidade precípua dos embargos de terceiro é eliminar constrições indevidas de origem processual sobre o patrimônio do embargante,
de modo que não se mostra possível que o terceiro embargante suscite questão afeta única e exclusivamente à parte executada
”.

(REsp n. 1.810.442/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Assim, a alegação de que o valor percebido refere-se à pensão alimentícia da infante não prospera, tendo em vista que a cessão de direitos foi feita em favor da apelante, em nome próprio, e não como representante de sua filha menor, inexistindo substrato probatório capaz de corroborar o alegado.

Nessa toada, sob tal enfoque, não haveria como a apelante pleitear a tutela de direito alheio em nome próprio, em contrariedade ao disposto no art. 18 do CPC.

No mesmo sentido:

Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo da embargante.
Prova dos autos no sentido de que o numerário bloqueado na conta da executada não pertencia à embargante, mas à empresa de propriedade de seu pai. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC).
Com a transferência do valor para a conta da executada, a disponibilidade econômica e jurídica sobre esse dinheiro lhe foi cedida. A embargante não preenche a qualidade de terceira para o ajuizamento destes embargos. Apelação não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1026015-35.2019.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/04/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Neste particular, na sentença homologatória de acordo referente aos alimentos devidos à menor Yasmin Braz Moreira Dantas (id. 7507332), restou convencionado que o executado “
(...) pagará para sua filha menor a título de pensão alimentícia 10% (dez por cento) de sua remuneração após os descontos obrigatórios previstos em lei (INSS e IR), que será descontado em folha de pagamento e depositado em conta bancária (...) em nome da representante legal da menor (...)
”.

Portanto, não há nos autos quaisquer provas de que o montante recebido como cessão de direitos locatícios seja referente ao pagamento da dita pensão, bem como não há comprovação de que o executado não possa arcar com os alimentos por outros meios.

Nesse sentido:

Embargos de terceiro - Penhora – Incidência sobre aluguéis – Cabimento – Embargantes que não são usufrutuários do bem questionado - Coexecutado, filho dos embargantes, que possui usufruto vitalício sobre o imóvel locado a terceiro –
Possibilidade de penhora sobre os aluguéis do referido imóvel, ainda que o contrato de locação tenha sido firmado pelo coembargante e que a renda auferida com a locação seja direcionada aos embargantes – Ausência de demonstração de que tais aluguéis sejam indispensáveis à subsistência dos embargantes
– Decreto de procedência dos embargos que não se legitimava – Embargos improcedentes – Apelo da embargada provido. (TJ-SP - AC: 10015411820198260315 SP 1001541-18.2019.8.26.0315, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 30/07/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

No mais, resta comprovada que a cessão ocorreu posteriormente à citação do executado na ação executiva e, embora tenha validade entre os cessionários e o cedente, não pode ser oponível a terceiros, ante a ausência de registro.

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO NA AÇÃO EXECUTIVA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO DISPONDO QUE O PAGAMENTO DO VALOR DO IMÓVEL SE DARIA EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA, COM IDÊNTICO SOBRENOME DO EXECUTADO.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES DO ATO NÃO OBSERVADAS NO CASO CONCRETO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. CESSÃO DE CRÉDITO, ADEMAIS, QUE CONFIGURA FORMA DE ALIENAÇÃO DE BENS. REALIZAÇÃO DA ALEGADA CESSÃO APÓS A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00015528520168160141 PR 0001552-85.2016.8.16.0141 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/11/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
CESSÃO DE CRÉDITOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O CEDENTE QUE SE ENCONTRAVA ATIVA NO MOMENTO EM QUE PERFECTIBILIZADA A CESSÃO. EXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO.

No caso concreto, em tendo sido realizado o negócio jurídico de cessão de créditos ao tempo em que o feito executivo existente contra o cedente encontrava-se ativo no juízo de origem e o cedente já havia sido citado e intimado para adimplemento do débito, inválida a cessão operada, eis que configurada a fraude à execução.
Precedentes do TJRS e STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70058253972 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 29/05/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2014)

Por fim, revela-se que os veículos constritos através do sistema Renajud não são suficientes a saldar a dívida executada, conforme bem salientado pelo juízo de origem, constando ainda diversas outras restrições sobre eles inseridas.

Assim, configurada a fraude à execução, devida a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros, determinando o depósito judicial dos valores devidos a título de aluguel referente ao imóvel localizado à Av. Monte Carlo, nº 09, quadra 89, bairro Santa Mônica, Guarapari/ES.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)